Tribunal: STF
Processo: ARE 1390055
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 743.771 RG. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    1. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe interposição de recurso extraordinário.



    2. O tema relativo à razoabilidade e proporcionalidade do valor fixado em sede de indenização por danos morais não tem repercussão geral (ARE 743.771 RG, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 665); e, para além disso, encontra óbice no enunciado n. 279 da Súmula do Supremo a revisão da correta aferição da indenização àquele título fixada.



    3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil.



    4. Agravo interno desprovido.